Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-89.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal cumulada repetição do indébito e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo demandante. Viabilidade em parte.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal cumulada repetição do indébito e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo demandante. Viabilidade em parte.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade bem reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada é muito superior à taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie. Danos morais configurados, com indenização que deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Necessária, ademais, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano justificável.
Honorários, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), que não serão majorados, tendo em vista que a causa não é complexa e teve curtíssima duração.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000436-89.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOÃO
BASSETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
2
Apelação n. 1000436-89.2020.8.26.0434
Voto n. 20.836
Comarca:
Votuporanga (2a Vara Cível)
Apelante:
João Basseto
Apelado:
Banco AGIBANK S/A
MM. Juiz:
Rodrigo Ferreira Rocha
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de
empréstimo pessoal cumulada repetição do indébito e
indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo
demandante. Viabilidade em parte.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não
há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se
abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado. Abusividade bem
reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa
pactuada é muito superior à taxa média divulgada pelo
BACEN para as operações de crédito na espécie. Danos
morais configurados, com indenização que deve ser
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Necessária,
ademais, a restituição em dobro, com base parágrafo
único, do artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, porque não se pode falar em engano
justificável.
Honorários, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil
reais), que não serão majorados, tendo em vista que a
causa não é complexa e teve curtíssima duração.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
De acordo a petição inicial (fls. 1/14) e os documentos que a
instruíram (fls. 15/168), João Basseto e o Banco AGIBANK S/A celebraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
3
em 1o de junho de 2017 o contrato de empréstimo pessoal n. 1210333814, no
valor líquido (i.e., menos o IOF) de R$ 272,59 (duzentos e setenta e dois reais e
cinquenta e nove centavos), que seria quitado em 1 (uma) parcela de R$ 458,01
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), com vencimento em 1o de
setembro de 2017.
A taxa dos juros remuneratórios mensal foi ajustada em 18%,
enquanto a anual, em 628,76%.
Reputando abusivas essas taxas, João instaurou esta demanda,
requerendo: (i) “a revisão da clausula contratual referente aos juros
remuneratórios, adequando-as de acordo com a taxa média de mercado,
com a consequente repetição do indébito em dobro (art. 42, parag. único do CDC),
haja vista o enorme desequilíbrio contratual; bem como por ser clausula excessivamente onerosa;
caracterizando nítida abusividade e colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV; art. 39, V)”; (ii) a “devolução em dobro dos valores cobrados a maior, no valor de
R$ 5.722,80, com aplicação de correção monetária e juros, conforme preceitua o art. 42 do
CDC”; e (iii) “a fixação de danos morais, aplicando-o em sua tríplice
função (compensador; reparador e ainda punitivo), especialmente em razão de sua
função punitiva e em razão do chamado “dano social”, como forma de
prevenir e desestimular que novas condutas como essa ocorram, e lesem
milhares de consumidores, conf. vem decidindo esse E. TJSP nas
apelações n. 1005448-90.2018.8.26.0038 e 1004564-49.2018.8.26.0624, julgada
pela 18a Câmara de Direito Privado - Relator Ramon Mateo Júnior,
fixando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal como decidido pelo
TJSP”.
A instituição financeira ofereceu contestação (fls. 173/198),
acompanhada de documentos (fls. 199/227), impugnando primeiro o valor da
causa, pedindo sua redução, embora sem dizer para quanto. Aventou, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
4
sequência, a inépcia da petição inicial, por inobservância ao artigo 330, §§ 2o e
3o, do Código de Processo Civil, e a ausência de interesse processual, pelo não
esgotamento da via administrativa. Cuidando do mérito da causa, pediu a
improcedência da demanda, sustentando (i) a validade do contrato entabulado
entre as partes, (ii) que as cláusulas contratuais foram estabelecidas entre as
partes sem qualquer vício de vontade, com o conhecimento amplo e irrestrito de
todos os termos, e (iii) que as taxas de juros praticadas no referido negócio são
diferenciadas com relação ao mercado, em decorrência do risco existente, de
tudo resultando que não se justifica a revisão do contrato. Defendeu, ainda, a
impossibilidade da devolução de valores e a inocorrência de danos morais,
formulando, ademais, proposta de acordo, com “revisão do contrato pela taxa média
do Bacen, para empréstimos não consignados”.
O pronunciamento judicial de fls. 228 concedeu ao
demandante prazo para se manifestar sobre a contestação e às partes, para
informar sobre o interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação
e para especificar provas, justificando a pertinência e relevância.
Atendendo esse comando, o autor ofereceu réplica (fls.
232/241), com documentos (fls. 242/386), dizendo que não tinha interesse na
produção de provas adicionais, enquanto o réu informou que tinha interesse na
conciliação, formulando proposta de acordo (fls. 387), recusada pelo autor (fls.
391).
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou a demanda parcialmente
procedente, “para revisar o contrato entabulado entre as partes, com a redução da taxa
anual de juros remuneratórios ao patamar de 124,97% a.a., bem como determinar que a
requerida proceda à restituição do valor recebido em excesso, dada a aplicação referida taxa,
atualizado nos termos da fundamentação”. Os ônus da sucumbência foram imputados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
5
ao demandado, fixando-se a verba honorária, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil
reais) (fls. 392/401).
O autor não se conformou com a solução conferida à lide,
interpondo esta apelação, que busca a reforma parcial da sentença, para que a
demanda seja julgada procedente in totum, com a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
à repetição do indébito em dobro, bem como para majorar a verba honorária
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou, pelo menos, R$ 2.000,00 (dois
mil reais), nos termos das razões recursais de fls. 407/418.
Contrarrazões a fls. 511/528, pugnando pela manutenção da
sentença guerreada.
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento
parcial.
Registre-se, primeiro, que agiu certo o Juízo a quo ao
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato
discutido neste feito.
Com efeito, examinando os juros remuneratórios em
contratos celebrados por instituições financeiras, a jurisprudência pátria tem
admitido sua revisão na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados
os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade tenha sido cabalmente demonstrada.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
6
Código de Processo Civil de 1973 (recursos repetitivos), consolidou “o
entendimento de que: 1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios
praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente. 2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados” (2a Seção Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de
maio de 2010, publicado no DJE de 19 de maio de 2010 sem negrito no
original).
No caso em exame, a taxa mensal contratada foi de 18% e a
anual, 628,76% (fls. 20), enquanto a taxa média anual de mercado para essa
espécie de operação era de 124,97% (fls. 3).
Ora, uma taxa de juros anual superior a mais de 5 (cinco)
vezes a taxa de mercado é, às claras, abusiva.
Sob outro aspecto, e evoluindo nesse particular o
entendimento, a restituição do indébito deve ser em dobro, com base
parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não
se pode falar em engano justificável.
Comentando esse dispositivo legal, Cláudia Lima Marques
ensina que “no sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em princípio,
injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o
disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que seu engano na
cobrança, no caso concreto, foi justificado” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Página
593).
Deliberando pela devolução em dobro em casos análogos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
7
invocam-se estes julgados desta C. Corte: (a) 11a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0015412-83.2008.8.26.0068 Relator Rômolo Russo Acórdão de
22 de novembro de 2012, publicado no DJE de 4 de dezembro de 2012; (b) 12a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000987-85.2019.8.26.0185 Relator
Tasso Duarte de Melo Acórdão de 8 de abril de 2020, publicado no DJE de 28
de abril de 2020; (c) 21a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1010266-83.2019.8.26.0189 Relator Virgílio de Oliveira Júnior Acórdão de 9
de junho de 2020, publicado no DJE de 12 de junho de 2020; e (d) 23a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1005723-27.2014.8.26.0637 Relator Paulo
Roberto de Santana Acórdão de 7 de março de 2017, publicado no DJE de 23
de março de 2017.
Também tem razão o apelante no tocante ao pedido de
indenização por danos morais, uma vez que a situação por ele vivenciada não
pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim,
abalo ao patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que decorre do próprio
conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis
de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
8
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Importa ressaltar que na hipótese vertente, como prelecionam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano pode
ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do
dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)” (A
prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na consideração
de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina que a tendência
moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do
valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado
falar em caráter pedagógico e não em caráter punitivo] juntamente com a teoria da
compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”,
pontuando, ademais, que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
9
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que representa significativo
conforto material para a parte ofendida, sem enriquecê-la indevidamente, além
de estimular a parte ofensora a aprimorar sua conduta, deixando de praticar
taxas de juros abusivas, modo a evitar danos aos consumidores.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença de
parcial acolhimento dos pedidos Irresignação, da ré, improcedente.
Vistosamente abusivas as taxas de juros pactuadas nos contratos em
exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter determinado a revisão do
débito oriundo dos negócios, com a condenação da ré à restituição do
que cobrou a maior. Dano moral sem sombra de dúvida verificado.
Autor submetido a desgaste, perda de tempo, angústias e aflições,
para dizer o mínimo. Indenização bem arbitrada na importância de R$
5.000,00. Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 12 de dezembro de 2019, publicado
no DJE de 22 de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Empréstimo pessoal não
consignado pré-fixado. Desconto do valor das parcelas diretamente
em conta corrente. Alegação de cobrança de juros abusivos não
reconhecida pela respeitável sentença. Reforma que se impõe. Juros
cobrados, destoantes de forma substancial da taxa média de mercado
em operações similares, consoante pesquisa realizada junto ao sítio do
Banco Central na internet. Taxa mensal e anual 130% e 230% superior
à média de mercado, perfazendo aproximadamente uma cobrança
duas vezes e meia e três vezes e meia acima da média praticada no
mercado. Determinação de recálculo, condenando-se a ré à devolução
simples dos valores indevidamente pagos, tudo a ser apurado em
liquidação, além do pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$5.000,00. Aplicação deliberada e sem qualquer
justificativa plausível de juros abusivos e extorsivos. Verba que possui
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”,
sustentada pelo Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais, 2011).
Conforme o autor, “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa
desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
10
caráter ou escopo voltado a subsistência. Intuitivo e mesmo evidente
todo o desgaste psicológico experimentado pelo autor. Condenação
que igualmente tem o escopo de punir a reprovável conduta da
requerida, que se aproveita da necessidade do hipossuficiente para se
locupletar. Inúmeros precedentes que reconhecem que a ré aplica
juros remuneratórios abusivos. Valor compatível com a capacidade
econômico-financeira
das
partes,
sem
representar
fonte
de
enriquecimento sem causa. Inversão do ônus sucumbencial. APELO
PROVIDO EM PARTE. (18a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1005448-90.2018.8.26.0038 Relator Ramon Mateo Júnior Acórdão
de 18 de junho de 2019, publicado no DJE de 25 de junho de 2019
grifou-se).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO BANCÁRIO
CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO JUROS
REMUNERATÓRIOS
TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO RÉU
DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA PELO MERCADO
EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PARA O
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A
MAIOR DEVIDA DANO MORAL OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO
CONCRETO
QUE
VAI
ALÉM
DO
MERO
ABORRECIMENTO

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (23a Câmara de Direito Privado

Apelação n. 1020244-59.2016.8.26.0005 Relator Paulo Roberto de
Santana Acórdão de 3 de abril de 2018, publicado no DJE de 9 de abril
de 2019 grifou-se).
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por danos
morais incidirá correção monetária desde a presente data, por força da Súmula
n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora serão
contados da citação, uma vez que se trata de ilícito contratual (conforme, por
todos, do C. Superior Tribunal de Justiça: 4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019).
Por fim, não assiste razão à apelante quando reclama dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), pedindo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2020.8.26.0664 -Voto no 20.836
11
majoração para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou, pelo menos, R$
2.000,00 (dois mil reais).
Com efeito, não se pode dizer que a causa seja complexa e,
ademais, teve curtíssima duração (a petição inicial foi protocolada no dia 24 de
janeiro de 2020), tendo sido julgada antecipadamente.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, para
acolher os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito em
dobro, nos moldes delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)